Tribunal: TJSP
Processo: 2026230-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
As decisões nos incidentes de execução estão sujeitas à regra rebus sic stantibus e não fazem coisa julgada, podendo

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
As decisões nos incidentes de execução estão sujeitas à regra rebus sic stantibus e não fazem coisa julgada, podendo ser corrigidas de ofício.
É passível de correção, mesmo sem o surgimento de fato novo, os erros que afrontam a coisa julgada penal, que prevalece sobre as preclusões do processo jurissatisfativo.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2026230-50.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026230-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente DANIELI
DE ANDRADE SOUZA e Impetrante EMILI LUIZ RABELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2026230-50.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36052
Habeas Corpus n.o 2026230-50.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Paciente: Danieli de Andrade Souza
Impetrante: Emili Luiz Rabelo
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
As decisões nos incidentes de execução estão sujeitas à
regra rebus sic stantibus e não fazem coisa julgada,
podendo ser corrigidas de ofício.
É passível de correção, mesmo sem o surgimento de
fato novo, os erros que afrontam a coisa julgada penal,
que prevalece sobre as preclusões do processo
jurissatisfativo.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado Emili Luiz Rabelo
impetrou habeas corpus com escopo de reestabelecer a decisão que
progrediu Danieli de Andrade Sousa para o regime semiaberto, sob
o fundamento de que o juiz da execução penal não podia
reconsiderar a decisão anterior (que concedera a progressão).
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2026230-50.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III-
A
alegada
impossibilidade
de
reconsideração de ofício da decisão concessiva da progressão no
regime prisional lastreou-se na tese de que aquele julgado (que
concedeu a progressão de regime) faz coisa julgada. A autoridade da
res judicata, a imutabilidade do julgado, limita-se à sentença, ao
julgamento final do processo cognitivo. As decisões do juízo de
execução (concebíveis ex officio, inclusive, por força do disposto no
artigo 195 da Lei no 7210/84) podem ser alteradas à vista das
circunstâncias
que
envolvem
situações
momentâneas
do
cumprimento da pena, pois no processo jurissatisfativo a
concretização da sanção dá-se numa relação continuada e sujeita à
regra rebus sic stantibus. Em outras palavras, a progressão no
regime prisional, assim como as decisões dos demais incidentes de
execução, não é imutável, não faz coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2026230-50.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
No
caso
dos
autos,
concedida
equivocadamente a progressão especial do artigo 118 da Lei de
Execução Penal em 30 de abril de 2019 (fls. 25/26), em 15 de
janeiro de 2020, ao constatar-se o equívoco (porque a paciente fora
condenada também como infratora do artigo 35 da Lei no 11.343/06)
o juízo da execução revogou aquela decisão>
“a sentenciada ostenta condenação pelo o cometimento
do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, o que revela que, em realidade, a
sentenciada integra organização criminosa expressão essa empregada pelo legislador
em sentido lato fator impeditivo à conessão da fração especial prevista no art. 112,
parágrafo 3o, inciso V, da Lei de Execução Penal”.
Não se desconhece que no caso dos autos
a noticia da participação da sentenciada em associação para o tráfico
preexistia à decisão reformada.
Isso, porém, não obstava a necessidade de
correção da errada progressão do regime prisional, pois no processo
de execução, em que há desnecessidade de provocação do
maigstrado para a respectiva atuação (artigo 195, da Lei de
Execução Penal), cabe ao juiz da execução a responsabilidade pela
satisfação do julgado condenatório, esta sim acobertado pela res
jusdicata e que só pode ser alterado nas específicas hipóteses legais.
Entre a necessidade de cumprir o título judicial transitado em
julgado e a observância de regra formal (de inalterabilidade de
decisão anterior em juízo de satisfação da sentença condenatória)
prevelace a primeira. A estabilidade jurídica que promana da coisa
julgada prevalece sobre a estabilidade jurídica que decorre da
preclusão. Bem por isso, aliás, a coisa julgada configura preclusão
máxima.
Em outras palavras, identificado erro (no
processo jurissatisfativo) que caracterize violação à coisa julgada
(nela incluídas as alterações legais permitidas) incumbe ao juiz da
execução corrigi-lo, mesmo de ofício e sem o surgimento de fato
novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o 2026230-50.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR